Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727324-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: GILBERTO GONCALVES BEZERRA RECORRIDO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte ré para prestar as informações indicadas na certidão de ID 27152462, no prazo de 05 (cinco) dias. Em não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, uma vez que o feito transitou em julgado no dia 18/06/2021 (ID 26805995, p. 29). Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora